Tribunal: STF
Processo: Rcl 79483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO 
DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Pedro Paulo Freitas de Almeida contra a seguinte decisão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região pela qual, nos autos do Processo n. 0801527-11.2022.4.05.8308, teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por Pedro Paulo Freitas de Almeida contra decisão que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário com base na tese da ‘Revisão da Vida Toda’. A parte autora pretende o afastamento da regra do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, para inclusão de contribuições anteriores a julho de 1994 na apuração do salário-de-benefício. (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.110 e 2.111, ocorrido em 21/03/2024, estabeleceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 e sua aplicação cogente aos segurados que se enquadrem em seu dispositivo, sem possibilidade de opção pela regra prevista do art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/91. 



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. 



    O julgamento proferido nas ADIs 2110 e 2111 possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República, superando, assim, a determinação anterior de suspensão dos processos, uma vez que a questão constitucional foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. (...) 



    Portanto, não há mais argumentos que afastem a aplicabilidade imediata do entendimento assentado no julgamento dessas ADIs, muito menos para a manutenção do sobrestamento de tais feitos, mormente quando a matéria foi definitivamente vencida pela Suprema Corte na Sessão Plenária realizada no dia 10.04.2025, que manteve a tese inicialmente firmada. Importa ressaltar que essa decisão emanada do Plenário do STF tem eficácia imediata, segundo pacífica jurisprudência do Supremo (STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016). 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal modulou dos efeitos do julgamento proferido nas referidas ADIs para dizer: a) (que) são irrepetíveis as verbas recebidas a esse título por meio de decisões judiciais proferidas até 05/04/2024 (data de publicação da ata de julgamento do mérito dessas ADIs); e b) (que) não serão cobrados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até esta data, a revisão da vida toda. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para afastar a condenação em honorários de advogado, mercê do que foi deliberado pelo STF em modulação de efeitos na ADI 2111” 
(e-doc. 7).



    2. O reclamante esclarece ter ajuizado ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando a aplicação definitiva da regra prevista nos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, para apuração do salário de benefício, quando lhe for mais favorável do que a incidência da regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    Relata que o processo foi sobrestado na origem em cumprimento à determinação de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao levantar o sobrestamento do processo em que discute a revisão de seu benefício previdenciário, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida naquele processo representativo da repercussão geral.



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a procedência da presente reclamação para cassar-se a decisão reclamada e sobrestar-se o andamento da ação até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.276.977.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por 
este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que aguardam conclusão do julgamento.



     



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário 
n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu: 



    "Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para 
a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023). 



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 75.115, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou:



    “Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, em 07/01/2025. No ponto aqui relevante, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (eDoc. 6):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado: […] Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte, em 30/09/2024: […] No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequente s, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento.’ Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0018296- 11.2023.4.05.8400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES” (DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,  
DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora